Tribunal: TJSP
Processo: 2106584-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ARROLAMENTO DE BENS MÓVEIS PELA INVENTARIANTE. IMÓVEL HABITADO PELA AUTORA DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". PEDIDO DE PARTILHA DE BENS NAQUELES AUTOS. INCLUSÃO COMO TERCEIRA INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.